Tribunal: TJDFT
Processo: 0751702-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751702-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO REPRESENTANTE LEGAL: ALICE GONCALVES MOREIRA REQUERIDO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de petição formulada por JOAQUIM ALVES MOREIRA NETO, nos termos do art. 1.012, § 3o do CPC/151, requerendo a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta no Processo no 0747625-14.2023.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, para obstar a revogação da tutela antecipada concedida, até o julgamento definitivo da apelação. Em sua petição inicial, o Requerente narrou que seu estado de saúde é gravíssimo (apresenta quadro de sialorréia, que ocasiona disfagia grave, com quadro de pneumonia aspirativa de repetição) e necessita, com urgência, dos medicamentos descritos na inicial. Alegou que o plano de saúde réu negou o custeio dos medicamentos, sob a alegação de que estes não teriam pertinência com o tratamento e estariam fora da “DUT”. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, com vistas a compelir a ré a fornecer os medicamentos necessários ao restabelecimento da saúde do autor, em 24 (vinte e quatro) horas, quais sejam, 1) Toxina botulínica tipo A (Botox) 100U - 01 frasco. Aplicar IM pelo médico assistente; 2) Brometo propantelina via oral, associado a injeção de toxina botulinica diretamente nas glândulas parótidas e submandibulares e 3) adesivo transdérmico de escopolamina, sob pena de multa diária. O pedido de antecipação de tutela foi deferido na decisão de ID 178867825, a fim de determinar à parte ré que "forneça ao autor, no prazo máximo de um dia, 1) Toxina botulínica tipo A (Botox) 100U - 01 frasco. Aplicar IM pelo médico assistente; 2) Brometo propantelina via oral, associado a injeção de toxina botulinica diretamente nas glândulas parótidas e submandibulares e 3) finalmente no adesivo transdérmico de escopolamina, sob pena de multa diária, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, nos termos do artigo 537, parágrafo 4o, CPC”. Todavia, sobreveio a sentença de ID: Num. 218288920, revogando a tutela de urgência concedida. Inconformado, o requerente interpôs recurso de apelação, no qual pede a reforma da sentença. Ato contínuo, com fundamento no § 3o, do art. 1.012 do CPC, o peticionante distribuiu a presente petição, no qual pede a concessão de efeito suspensivo à apelação para obstar a revogação da tutela antecipada concedida. Pois bem. Via de regra, o recurso de apelação, na presente hipótese, não tem efeito suspensivo, com base na regra do art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC/15, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Entretanto, conforme disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC/2015, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. In verbis: “§4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Em exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para suspender a eficácia da sentença. Da análise dos autos, depreende-se que o Requerente é beneficiário de plano de saúde contratado com a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial sistêmica, doença arterial coronariana de alto risco cardiovascular, demência vascular como complicação de acidente vascular cerebral isquêmico em 2014 e fibrilação atrial paroxística. Apresenta, também, sialorreia grave, que leva a episódios de broncoaspiração e, consequentemente, pneumonias de repetição e múltiplas reinternações hospitalares ao longo do tempo. Para o tratamento da sialorreia grave apresentada pelo paciente, foi determinado o uso de Toxina botulínica associada à Escopolamina transdérmica, além de Brometo propantelina, por 4 médicos distintos (ID: Num 66914527, 66914529, 178709082 e 178709091). De acordo com o relatório médico de ID: Num. 178709082 (processo originário), o Requerente está sendo submetido ao seguinte tratamento: “O paciente apresenta grande quantidade de sialorreia proveniente das alterações neurológicas já descritas no histórico clínico. Trata-se de paciente lúcido, colaborador das sessões de fonoterapia, com bom prognóstico de melhora da disfagia e das bronquiaspirações mediante o tratamento medicamentoso adequado para o controle da sialorreia. Este tratamento consiste no uso do BROMETO PROPANTELINA VIA ORAL, associado a injeção de TOXINA BOTULINICA diretamente nas glândulas parótidas e submandibulares e finalmente no ADESIVO TRANSDÉRMICO DE ESCOPOLAMINA. Este adesivo deverá ser aplicado diretamente nas MASTOIDES do paciente e trocado pelo menos semanalmente. Não existe no momento indicação de DESCONEXÃO LARINGO-TRAQUEAL, principalmente devido estado clínico atual do paciente que pode colaborar CONSCIENTEMENTE com o manejo da sialorreia bem como com as manobras de reabilitação realizadas pela equipe de fonoaudiologia. Portanto, cabe neste momento salientar que o paciente deve fazer uso destas medicações descritas, sob risco de novos episódios de broncoaspiração que podem inclusive leva-lo a óbito”. Em seguida, a autorização para a cobertura e o custeio do tratamento foi negada pela operadora do plano de saúde, sob o argumento de que os medicamentos não constam do do Rol de Procedimentos Médicos da ANS. Nesse passo, quanto à taxatividade do rol fixado na resolução da ANS, verifica-se que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do EREsp n.o 1.886.929 e do EREsp n.o 1.889.704, fixou entendimento no sentido que o rol da ANS é taxativo, porém, não de forma absoluta, definindo as seguintes teses: “1 - O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2 - A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3 - É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4 - Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.” Após o referido julgamento, para colocar fim à discussão, entrou em vigor a Lei n.o 14.454/2022, que alterou a Lei n.o 9.656/98 para acrescentar o § 13 ao seu art. 10, o qual previu a obrigação de fornecimento de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." Analisando o caso, sob os parâmetros estabelecidos, verifica-se que o autor/paciente preenche os requisitos e que a negativa de cobertura de tratamento mostra-se indevida. Registre-se que os itens são provenientes de expressa indicação médica (quatro médicos), sendo que, em breves buscas online, é possível localizar a divulgação de estudos científicos falando da melhora de sintomas do quadro de saúde apresentado pelo autor, através da aplicação da toxina botulínica associada ao adesivo transdérmico de escopolaminai 2. Neste ponto, transcrevo trecho do artigo publicado para divulgação científica do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein: “[...] Objetivou-se revisar a literatura no intuito de demonstrar um método alternativo aos tratamentos de sialorreia em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Em estudos recentes, a eficácia do tratamento com toxina botulínica foi confirmada e, mesmo requerendo novas aplicações, os efeitos colaterais são ínfimos. Ela surge então como alternativa não só ao tratamento de esclerose lateral amiotrófica, mas também para outros pacientes com doenças que apresentem a sialorreia”. Assim, é obrigatória a cobertura contratual, pois os medicamentos possuem eficácia científica para tratar sialorreia, segundo literatura especializada e medicina baseada em evidências. Além disso, o médico (quatro médicos) detém a prerrogativa de indicar qual o tratamento adequado para o paciente, considerado o seu estado, não cabendo ao plano de saúde, ao argumento de se tratar de tratamento “off label” ou experimental, negar a cobertura sob fundamento de que a indicação não estaria correta, ressalvada a hipótese de comprovada desnecessidade ou inutilidade da intervenção, cuja prova é debitada à fornecedora do serviço e não se faz presente. Vale dizer, cada tratamento possui sua indicação, sendo adequado para o quadro clínico que o paciente apresenta e, apenas o médico (quatro médicos) que conhece o histórico e a evolução é quem pode indicar a forma que lhe garanta a melhor resposta. Com efeito, é evidente que negar autorização para a cobertura de medicamento, que possibilita uma melhora no controle da penosa moléstia e regressão dos sintomas, fere o Princípio da boa-fé, equidade e razoabilidade, e a própria finalidade básica do contrato, ou seja, a preservação da saúde do beneficiário, colocando-o em posição de extrema desvantagem. Em outras palavras, a relação jurídica firmada entre as partes tem por escopo a manutenção da saúde do contratante, de modo que a recusa de cobertura de tratamento para evitar o agravamento do quadro do paciente revela, no caso em exame, descumprimento da finalidade contratual, em flagrante ofensa à boa-fé objetiva. Portanto, resta presente a probabilidade do direito. De outra parte, tem-se que o tratamento adequado para qualquer enfermidade é essencial para se evitar complicações e o paciente não pode ficar indiscriminadamente no aguardo da definição da tutela definitiva, que pode levar anos, enquanto sua saúde se deteriora, possivelmente de forma irreversível, gerando dano a bem jurídico (saúde) que supera eventual dano ao patrimônio. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, já que o paciente está destinado a ser submetido a tratamento desumano e degradante, consistente em aguardar indefinidamente pelo deslinde judicial. Ante o exposto, com base no § 4o, do art. 1.012 do CPC/15, DEFIRO o PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto nos autos do Processo no 0747625-14.2023.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília, para obstar a revogação da tutela antecipada concedida até o julgamento definitivo da apelação. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Após, por não se tratar de recurso, mas de simples petição, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC/15, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador